Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717140-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEILTON DE PAIVA LIMA AGRAVADO: APOLO CONSULTORIA E SOLUCOES DE CREDITO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEILTON DE PAIVA LIMA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (Ids. 189654824 e 191892739 - origem) que, nos autos de procedimento comum cível proposto pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela antecipada em face do banco réu e determinou o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, na conta da ré Apolo, até o limite de R$49.300,00. Em suas razões recursais, o autor agravante relata que realizou contrato de empréstimo consignado, por insistência de terceiro banco, e passou a receber diversas ligações de correspondente bancário oferecendo redução nas parcelas do referido empréstimo. Acrescenta que a ré Apolo, demonstrando pleno uso do sistema interno de análise de crédito, convenceu o autor a realizar um novo empréstimo, visando a contratação de portabilidade do empréstimo anterior com melhores taxas. Ressalta que após algumas operações frustradas, a intermediadora bancária ré sugeriu a realização de empréstimo pessoal, o que foi negado, uma vez que a conta do autor no banco réu era utilizada somente na modalidade salário, não havendo margens de crédito pessoal disponível. Assevera que, não obstante tal fato, a ré Apolo conseguiu acesso e aumentou as margens para viabilizar a operação, resultando em dois empréstimos consignados feitos no banco réu. Salienta que dos empréstimos realizados, o autor agravante ficou com 16.100,00 a título de troco decorrente da quitação antecipada e redução dos juros; e R$49.300,00 foram transferidos à intermediadora ré Apolo para operacionalizar as quitações devidas. Relata, contudo, que o empréstimo anterior não foi quitado nos termos prometidos e que vem sofrendo descontos em sua conta salário no valor de R$3.328,55, quantia superior ao percentual de 50% do valor líquido de seu rendimento. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente em empréstimo contratado mediante fraude; e o perigo de dano, resultante dos prejuízos advindo dos descontos indevidos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender de imediato os descontos efetuados na conta salário do autor. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. No Id. 58586027 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor agravante e concedido o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento do preparo, o que foi realizado nos Ids. 58725881 e 58725882. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, não se vislumbra inequívoca irregularidade nos descontos efetuados nos contracheques colacionados pelo autor, considerando o contrato de empréstimo consignado realizado com o banco Olé-Santander. Ademais, observa-se, de fato, a contratação de empréstimo com o banco réu e o repasse realizado à intermediadora ré Apolo, contudo, não se vislumbra conduta do banco réu que de alguma forma tenha contribuído para eventual fraude. Assim, a alegação de que houve condutas ilícitas perpetradas pelo banco réu em relação aos descontos realizados na conta do autor demanda maior dilação probatória e contraditório. Outrossim, não se vislumbra perigo imediato de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência da demanda, o autor poderá ser ressarcido em relação às parcelas indevidamente pagas. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para oferecerem contrarrazões nessa instância. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora